Tribunal: TJBA
Processo: 0000049-30.2014.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000049-30.2014.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITORORÓ

Advogado(s)
:
ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO, RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA

APELADA: WERICA ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME POR DECRETO (EDITAL 01/2012). VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA AS MESMAS FUNÇÕES. CANDIDATA APROVA EM 1ª COLOCAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
pelação e
R
emessa
N
ecessária contra sentença que confirmou a liminar e julgou parcialmente procedente a
A
ção
O
rdinária, reconhecendo o direito da
A
utora à investidura no cargo de Professor – Zona Rural, referente ao concurso público realizado pelo Município de Itororó (Edital 01/2012), no qual foi classificada em primeiro lugar para uma das quatro vagas ofertadas. A
Demandante
não foi nomeada, tendo
a

Municipalidade
, após a homologação do certame, contratado terceiros para exercer as mesmas funções e, posteriormente, anulado o concurso por meio do Decreto nº 122/2013, sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é válida a anulação unilateral do concurso público, por Decreto, sem assegurar o contraditório e a ampla defesa aos candidatos aprovados; e verificar se a contratação de servidores temporários, para desempenhar as mesmas funções ofertadas no certame, caracteriza preterição ilegal da candidata aprovada dentro do número de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
A
dministração Pública não pode anular concurso público, já homologado, sem assegurar aos candidatos aprovados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato, conforme preconiza a Constituição da República.

4. A contratação de servidores temporários, para exercer as mesmas funções previstas no concurso público, sem justificativa excepcional, viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, além de evidenciar a necessidade permanente do serviço, o que reforça o direito subjetivo dos aprovados à nomeação.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema nº 161 de repercussão geral, reconhece que a aprovação dentro do número de vagas gera direito subjetivo à nomeação, não se tratando de mera expectativa.

6. A alegação de inexistência dos registros do certame, por parte d
o Município
, não pode prejudicar a candidata aprovada, sendo essa omissão de responsabilidade exclusiva da Administração.

7. Não se admite que
a Municipalidade
, a pretexto de suposta vedação do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, promova a anulação do certame, sem a instauração de
P
rocesso
A
dministrativo regular.

8. Devida a major
ação

d
os honorários advocatícios, conforme
o
art. 85, §11, do CPC, diante da rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9.
Apelo
desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput e II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 161 da repercussão geral; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000015-79.2015.8.05.0133, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 07.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0000049-30.2014.8.05.0133
,

tendo como Recorrente
o
MUNICÍPIO D
E
ITORORÓ,
figurando como Apelada
WERICA ROCHA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

P
ROVIMENTO
AO RECURSO
.